Tribunal: TJDFT
Processo: 0737440-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL OU PERICIAL. VALIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O Magistrado é o destinatário da prova e deve afastar as diligências inúteis ao processo. Se as informações e provas dos autos forem suficientes para formar o convencimento, correta a decisão que indeferiu a prova pericial.
2. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação. O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da mensal evidencia a capitalização de juros e possibilita sua cobrança.
3. Eventual abusividade deve ser averiguada com base nos elementos concretos, em especial o tipo de contrato, as circunstâncias pessoais do consumidor, as garantias oferecidas e a probabilidade de adimplemento.
4. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80, do CPC, não verificados na espécie.
5. Apelação não provida.